Tribunal: TJDFT
Processo: 0752435-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752435-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: JOSE RIBAMAR NOLETO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença 0724675-50.2019.8.07.0001, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. O banco agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento Provisório de Sentença com base em sentença e acórdãos condenatórios. Elucida ter apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença afirmando que inexistem valores a serem pagos, mas que o juiz não acolheu a impugnação apresentada. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Alega que a sentença declarou a inexistência da dívida do autor agravado perante o agravante e determinou a devolução dos valores, autorizando a compensação entre os valores devidos pela instituição com os valores depositados pelo agravado em juízo. Esclarece que, apesar da autorização de compensação, a parte agravada não a realizou nos cálculos apresentados, e que o juízo afastou a necessidade de compensação, o que é incabível, já que viola a sentença. Argumenta que o agravado não apresentou qualquer prova de todos os valores cobrados foram, realmente, descontados, sendo incabível a determinação de pagamento de todos os valores. Sustenta ter apresentado planilha com os valores realmente devidos e que ela e seria suficiente, juntamente com os prints juntados na petição, para comprovar que o valor depositado pelo agravante é suficiente para arcar com a condenação. Tece considerações. Requer o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Preparo ID 22179243. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Cuida-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo devedor BANCO AGIBANK S/A, ID no 73895844. Sustenta que há excesso de execução, porquanto o banco teria descontado apenas a quantia de R$ 449,10 sendo o impugnado ainda devedor da quantia de R$ 2.353,94. Ao realizar a compensação, o credor possuiria saldo devedor de R$ 1.904,84. Requer a homologação dos cálculos e implementado o saldo devedor nas parcelas restantes. O credor, na petição de ID 76108299, defende que a impugnação foi genérica, não apontou nenhum erro de cálculo. Requer o pagamento do saldo remanescente, com o imediato bloqueio nas contas bancárias da empresa ré. Decido. Não assiste razão ao impugnante. Com efeito, a sentença de ID no 58820390, reformada em parte pelo acórdão de ID no 71088872, declarou a inexistência de dívida do autor perante a instituição bancária demandada, oriunda de empréstimos, financiamentos ou cartão de crédito. Diante disso, incabível a compensação pretendida pela parte devedora, pois não há que se exigir a comprovação de pagamento das faturas emitidas indevidamente pela parte executada. De outro lado, o exequente indicou claramente os meses dos descontos indevidos, não tendo a parte contrária demonstrado que os mencionados eventos não existiram, mediante juntada de extratos pormenorizados ou outra prova idônea. Por tais razões, REJEITO a impugnação. Intime-se a parte credora para juntar aos autos planilha atualizada do débito, com atenção à determinação de ID no 71862838, deduzindo-se a quantia já levantada nestes autos. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do prosseguimento do feito. Preclusa esta decisão e apresentada a planilha, atento ao dever de cooperação e de lealdade processual, intime-se a parte devedora para complementar o depósito do valor devido, no prazo de 05 (cinco) dias, acrescido dos consectários do art. 523, §2o, do CPC. Caso não ocorra o pagamento, desde logo defiro a penhora eletrônica via convênio Sisbajud. No caso dos autos, a parte agravada iniciou cumprimento de sentença com base na sentença e acórdão condenatórios. Transcrevo, em parte, seus dispositivos: Diante de tais fundamentos, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo autor para declarar a inexistência de dívida do autor perante a instituição bancária demandada, oriunda de empréstimos, financiamentos ou cartão de crédito. Condeno a parte ré a devolver, de forma simples, as quantias indevidamente descontadas do autor a título de ‘reserva de margem consignável’, desde outubro de 2017, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Fica autorizada a compensação com os valores depositados em juízo. Por conseguinte, RESOLVO o processo, com análise de mérito, com suporte no art. 487, inciso I do CPC. (...) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo, para REFORMAR a sentença e condenar o banco réu a devolver em dobro os valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária desde o pagamento indevido e juros de mora desde a citação. Condeno-o, ainda, ao pagamento de danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária desta a data publicação desta decisão (arbitramento). Alterado o ônus sucumbencial, condeno o banco apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. É como voto. (destaques nos originais) Resta claro que o acórdão reformou a sentença tão somente para acolher os pedidos da parte autora, ora agravada, de condenação em danos morais e devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, de forma que, as determinações estabelecidas em sentença foram mantidas. Desta forma, necessário entender que a determinação da sentença que autorizou a compensação de valores restou mantida e deve ser observada no cumprimento de sentença. Retornando à análise dos autos, verifica-se que, antes de receber a inicial, foi proferida decisão intimando o autor, ora agravado, a se manifestar sobre os valores que foram depositados em sua conta pela parte agravante e este informou o interesse em devolvê-los, de forma que, após autorizado pelo juízo, foi realizado um depósito judicial (ID 44227331 – autos originários). Tais valores foram depositados para serem levantados pelo banco agravante e são eles que deveriam ser considerados a título de compensação. Entretanto, analisando a planilha apresentada pelo agravado no Cumprimento de Sentença, verifica-se que não foi realizada tal compensação, e que a decisão agravada entendeu que esta seria desnecessária, o que ofende a sentença, de forma que tem razão o agravante quanto a este pedido. Quanto à alegação de que o agravado não teria comprovado que houve desconto indevido de valores, verifica-se que tal questão já restou analisada na fase de conhecimento, tendo sido entendido que foram cobrados indevidamente valores desde outubro de 2017, sendo incabível retomar tal discussão em sede de Cumprimento de Sentença. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALGUNS CONTRATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM FASE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPGUNAÇÃO REJEITDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 3. O título executivo judicial formado pelo v. acórdão n. 1132896, da 5a Turma Cível, condenou o réu/apelado à restituição, de forma simples, de todos os valores pagos pela autora/apelante a título de seguro prestamista como condição para a realização de todos os contratos descritos na inicial. 4. Não cabe mais ao banco embargante discutir, em sede de cumprimento de sentença, a inexistência de pagamento de alguns contratos descritos na inicial, uma vez que a parte autora apontou o pagamento dos contratos de seguro prestamista em sua petição inicial e o banco réu não os impugnou em momento oportuno, qual seja, contestação. 5. Não há mais como adentrar no mérito da causa, ante a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme assevera o artigo 502 do Código de Processo Civil. 6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe-se a rejeição dos embargos opostos. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1296688, 07125141120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO SUPOSTO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE COGNITIVA. (...) 8. Não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos. 9. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1280792, 07120002420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020 17:09:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador